Tribunal: TJPA
Processo: 0814077-55.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814077-55.2023.8.14.0051

APELANTE: MAX FERREIRA BRITO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 350 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Max Ferreira Brito contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de extinção, sem resolução de mérito, de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, alegando a existência de sequelas permanentes decorrentes de fratura na tíbia esquerda. A sentença extinguiu o feito pela ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial para concessão de auxílio-acidente quando não há comprovação de requerimento administrativo prévio dirigido ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou tese no sentido de que a concessão de benefício previdenciário depende da formulação prévia de requerimento administrativo, sendo essa providência indispensável para caracterização da pretensão resistida e consequente interesse de agir.

4.O entendimento do STF admite exceções apenas para hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que a matéria de fato já tenha sido submetida à análise administrativa — o que não se verifica no caso concreto, em razão do lapso temporal de mais de dois anos entre a cessação do auxílio-doença (30/05/2021) e o ajuizamento da ação (31/08/2023).

5.A alegação do agravante de que o benefício de auxílio-acidente seria concedido automaticamente após a cessação do auxílio-doença, nos termos da O.I. nº 138/2006 do INSS, não afasta a exigência de provocação administrativa individualizada, sobretudo quando ausente qualquer avaliação técnica atualizada.

6.A decisão monocrática agravada está alinhada com o entendimento pacificado desta Corte e com a jurisprudência do STF, não havendo argumentos novos capazes de modificar o juízo anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.É indispensável o requerimento administrativo prévio para a caracterização do interesse de agir em ação judicial de concessão de auxílio-acidente.

2.A ausência de provocação administrativa impede o reconhecimento de pretensão resistida, comprometendo a admissibilidade da demanda judicial.

3.O lapso temporal relevante entre a cessação de benefício anterior e o ajuizamento da ação afasta a caracterização de pedido de restabelecimento ou manutenção.

............................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MAX FERREIRA BRITO
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio- por Incapacidade Temporária movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Max Ferreira Brito contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, postulando a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de ter sofrido grave fratura exposta na tíbia esquerda (CID10-S82), submetendo-se a procedimento de osteossíntese com fixação de platina e pino.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, indeferiu o pedido e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse de agir, decorrente da falta de requerimento administrativo prévio junto à Autarquia Previdenciária.

O juízo de primeira instância, mediante decisão, extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender ausente o interesse de agir, diante da não comprovação de prévio requerimento administrativo.

Em apelação, o autor insistiu na tese de que a cessação do auxílio-doença, por si só, consubstancia pretensão resistida apta a justificar a via judicial, pleiteando, portanto, a reforma da sentença extintiva. No entretanto, a apelação foi monocraticamente desprovida com base na seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente perante o INSS, nos termos do entendimento consolidado no Tema 350/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial que visa à concessão de benefício previdenciário, sem que tenha havido requerimento administrativo prévio junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 350, firmou entendimento de que, para a concessão de benefícios previdenciários, é indispensável o prévio requerimento administrativo, não se caracterizando interesse de agir antes de sua apreciação e indeferimento pela autarquia previdenciária.

4. No caso, a cessação do auxílio-doença ocorreu em 30/05/2021, enquanto a ação judicial foi ajuizada apenas em 31/08/2023, o que afasta a possibilidade de se tratar do restabelecimento ou manutenção de um benefício anteriormente concedido, cuidando-se de uma nova pretensão que demanda análise técnica atualizada.

5. A ausência de requerimento administrativo inviabiliza o conhecimento da pretensão judicial, pois impede que o INSS exerça sua função de análise técnica inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"Ausente interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário quando não há requerimento administrativo prévio."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350).

Inconformado,
o agravante insurge-se por meio do presente Agravo Interno, reiterando a tese de que, nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário já concedido e cessado por alta programada, o requerimento administrativo mostra-se desnecessário, sendo possível o ajuizamento direto da ação judicial.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar, de forma indistinta, o entendimento firmado no Tema 350 do STF, ao passo que seu pleito é de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, hipótese na qual o próprio INSS reconhece, por meio da O.I. nº 138/2006, a possibilidade de concessão automática do benefício, independentemente de novo requerimento.

Aduz que a cessação do auxílio-doença sem a concessão do auxílio-acidente e sem nova perícia médica configura pretensão resistida, autorizando o acesso imediato ao Judiciário, sendo desnecessário, nestes casos, o requerimento administrativo. Fundamenta sua alegação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a ilegalidade da alta programada sem avaliação médica, e na Súmula 89 do STJ, segundo a qual a ação acidentária prescinde do esgotamento da via administrativa.

Requer, ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 24595503).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, está se apresenta em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento já esposado, limitando-se a reeditar a tese anteriormente rejeitada.

Conforme restou assentado na decisão monocrática, o cerne da controvérsia reside na ausência de requerimento administrativo prévio junto ao INSS visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, o que compromete o reconhecimento do interesse de agir na via judicial.

Da mesma forma ficou exposto na decisão ora recorrida, O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG (Tema 350), firmou entendimento vinculante no sentido de que é indispensável a prévia formulação do pedido administrativo para que se configure a pretensão resistida e, por consequência, a condição da ação relativa ao interesse de agir. A esse respeito, transcreve-se a ementa do referido julgado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a

conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo

em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

A decisão recorrida destacou, com acerto, que a cessação do auxílio-doença, ocorrida em 30/05/2021, e o ajuizamento da ação somente em 31/08/2023 configuram lapso temporal relevante, circunstância que afasta a caracterização de restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido. Trata-se, pois, de pretensão autônoma que demanda nova análise técnica pela autarquia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao distinguir entre pretensão de revisão ou manutenção de benefício – onde a resistência pode ser presumida e pedido de novo benefício, que exige prévio requerimento. A não provocação do INSS impossibilita que o Poder Judiciário identifique qualquer recusa expressa ou tácita ao pleito formulado, revelando a ausência de lide e, portanto, de interesse processual.

A alegação do agravante, de que o INSS concede o benefício de auxílio-acidente automaticamente após a cessação do auxílio-doença, encontra respaldo em orientações internas, mas não afasta a necessidade de provocação administrativa individualizada, ainda mais diante do expressivo lapso temporal transcorrido sem qualquer manifestação.

A via judicial não substitui o processo administrativo regular, sendo este imprescindível para a triagem de condições médicas atualizadas e aptidão ao benefício pleiteado. A ausência dessa etapa compromete o contraditório técnico necessário à correta instrução da lide.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA E PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Henrique Santos Pinto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, alegando a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho. A petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem diante da ausência de procuração válida e da falta de demonstração de pretensão resistida por parte do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração válida justifica a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a falta de prova da pretensão resistida inviabiliza o prosseguimento da ação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual é requisito essencial para o exercício regular do direito de ação, nos termos do art. 103 do CPC, sendo legítima a exigência judicial de apresentação de procuração válida como forma de prevenir fraudes e assegurar a regularidade postulatória.

A exigência de documentos comprobatórios da resistência da autarquia à pretensão do autor está em consonância com o entendimento do STF no Tema 350, segundo o qual, embora inexista obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, é imprescindível a demonstração de controvérsia concreta.

A ausência de provas da negativa ou omissão do INSS em relação ao pedido de benefício revela a inexistência de lide, sendo correta a extinção do processo por falta de interesse de agir.

Ambas as exigências do juízo a quo estão respaldadas em critérios objetivos que promovem a segurança jurídica, a eficiência processual e a integridade do sistema de justiça, especialmente diante do cenário de judicializações massificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de instrumento de procuração válida na petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A falta de demonstração de pretensão resistida inviabiliza o prosseguimento da ação previdenciária por ausência de interesse de agir.

É legítima a exigência judicial de comprovação da controvérsia administrativa como condição para o conhecimento de demandas previdenciárias.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08159566320248140051 26641107, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

...................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que diante da ausência do prévio requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário, julgou extinto o processo sem resolução do mérito; 2. Nos moldes do que foi decidido pelo STF em sede de repercussão geral – Tema 350, é imprescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação previdenciária sem o qual não estaria configurado o interesse de agir do autor; 3. Parte autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito; 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, e negar provimento, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006608720208140003 19031916, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/06/2025